Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004508-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –
COBRANÇA DE TAXA DE LIXO JUNTO À FATURA DE ÁGUA E ESGOTO
– NECESSIDADE DE ANUÊNCIA
EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS
– PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para a cobrança da
de taxa de lixo junto à fatura de água e esgoto se mostra necessário além da legislação autorizadora, que o usuário dê anuência expressa do usuário e/ou que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação das contas cobradas em conjunto.

Se os
pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), se mostra possível o deferimento da medida emergencial para suspender a cobrança das faturas de forma agrupada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT, que nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental no 1001020-74.2021.8.11.0039, ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de
determinar que o Ente Municipal se abstenha de promover, na mesma fatura e sem anuência
expressa e prévia do usuário
, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo.

Aduz, em síntese, que embora seja permitida a
cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo, se mostra necessária prévia anuência do contribuinte.

Sustenta que
apesar de o § 4o, do artigo 12 da Lei Municipal n.o 1.798/2021 prever a possibilidade de o consumidor solicitar a desvinculação da cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água e esgoto, se não
houve o seu consentimento expresso e prévio em autorizar esta cobrança
, essa está sendo realizada de forma ilícita.

Argumenta que a cobrança do jeito que esta sendo realizada viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza que “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade; [...]”.

Assegura que na forma que esta sendo cobrada a taxa de lixo, diversas garantias do consumidor estão sendo violadas, tais quais: “
(i) liberdade de escolha sobre o pagamento da conta de água e da tarifa (art. 6o, II, CDC); (ii) proteção contra práticas abusivas impostas pelo fornecedor de produtos e serviços (art. 60, IV, CDC); (iii) direito a não exposição ao ridículo pelo não pagamento do débito que julgue indevido (art. 42, CDC); e (iv) proteção contra cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, CDC)”.

Assevera que “
a Portaria n.o 03 de 1999, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, publicado no DOU n.o 53, de 17 de março de 2001, determinou como
nulas de pleno direito todas as cláusulas que permitam ao fornecedor de serviço essencial, como de água, incluir nas faturas, sem autorização prévia e expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços”
.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de
determinar que o Município recorrido se abstenha de promover, na mesma fatura e sem anuência
expressa e prévia do usuário
, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo.

Ao final pugna reformada a decisão objurgada, para deferir a medida de urgência pleiteada na inicial.

A tutela antecipada
recursal
foi indeferida.

A parte recorrida em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial
,
para o fim de determinar
que o Município recorrido se abstenha de promover, na mesma fatura e sem anuência
expressa e prévia do usuário
, a cobrança
de taxa de lixo junto à fatura de água e esgoto.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem.
Em relação a cobrança da taxa de lixo na fatura de agua, observa-se que ela está sendo realizada com amparo nos artigos 1o e 12 da
Lei Municipal n.o 1.742/2019 com as alterações trazidas pela Lei Municipal n.o 1.798/202, como cito:

“Art. 1o. Fica instituída a Taxa de Coleta de Tratamento e Disposição Final de Lixo Domiciliar - TCL, disciplinada por esta Lei e por regulamentos.

[...]

Art. 12. A TCL será lançada mensalmente, de ofício pela autoridade competente, em nome do contribuinte em conjunto com a fatura dos serviços de Água e Esgoto do município de São José dos Quatro Marcos - MT.

[...]

§ 4o Os usuários dos serviços previstos nessa Lei, poderão requerer, no setor de atendimento próprio, que a TCL não seja cobrada na fatura que arrecada os serviços de água esgoto”.

Conforme se verifica do § 4o, do artigo 12 da Lei Municipal n.o 1.798/2021, embora o Legislador tenha previsto que a
cobrança da taxa de lixo pudesse ser realizada na fatura de agua, ele possibilitou
a desvinculação da cobrança
em caso de não concordância do usuário dos serviços.

Nesses casos,
a jurisprudência tem admitido a cobrança de taxa de lixo na fatura de agua, desde que as condições de cobrança e de desvinculação sejam amplamente divulgadas
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE LIXO JUNTO À FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGADA VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. A LEI MUNICIPAL No 3.064/2016, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A EFETUAR
A COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO NA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA SANEPAR. CONDIÇÕES DE COBRANÇA E BLOQUEIO AMPLAMENTE DIVULGADAS
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA.1. A Lei Municipal no 3.064/2016 dispõe sobre o procedimento para bloqueio do pagamento da taxa em caso de objeção do consumidor. 2. No ano de 2017, foi
veiculada em vários meios de comunicação eletrônica, como no site da Prefeitura e redes sociais, a notícia sobre o início da cobrança da taxa de lixo juntamente à tarifa de água e esgoto da Sanepar
.RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJPR - 5a C.Cível - 0004036-62.2018.8.16.0025 - Araucária -

Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA -

J. 08.03.2021)

In casu,
embora

o Município alegue na contestação apresentada nos autos de origem e nas contrarrazões recursais que a cobrança
de
taxa de lixo
junto à fatura de
água
possui amparo legal,
não ficou, por ora, demonstrou por meio de prova que
foi bem divulgada pelo Ente Municipal a possibilidade de desvinculação das contas antes do início da cobrança em conjunto
.

Igualmente, pelo documento colacionado no Id. 63849359 - Pág. 59 dos autos originários, verifica-se que embora conste o valor da
taxa de lixo na
fatura de água
, não há nessa folha qualquer mensagem relativa a possibilidade de desvinculação.

Por esse motivo, vislumbra-se presente o requisito da probabilidade do direito arguido na exordial.

Da mesma forma, constata-se que,
a cobrança da
taxa de lixo junto à fatura de água
gera risco ao consumidor que pode ter o fornecimento do serviço essencial de água interrompido caso não possua condições financeiras de realizar o pagamento integral da fatura, restando presente o requisito do perigo de dano.

Ante o exposto, em consonância com o parecer

da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de
deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial
,
para determinar
que o
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
se abstenha de promover a cobrança da
taxa de lixo junto à fatura de água
, sem anuência
expressa do usuário e/ou após ampla divulgação da possibilidade de desvinculação das contas cobradas em conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022